Tribunal: STF
Processo: RE 1517160
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por ATHAYDE ROSA DA SILVA e por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.



    O recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A PREVIDÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RESTABELECIDO POR DECISÃO MANDAMENTAL E POSTERIORMENTE SUSPENSO POR IRREGULARIDADES NA SUA CONCESSÃO, APÓS AUDITORIA DO INSS. DETERMINADO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS PARCELAS RECEBIDAS, NO PERÍODO ANTERIOR A CINCO ANOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA COBRANÇA PELO SEGURADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL. MANTIDA A SENTENÇA. DESPROVIDOS AMBOS OS RECURSOS.



    Insurgem-se os Apelantes contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo primeiro apelante em face da Autarquia, ora segunda apelante, houve por bem julgar procedente, em parte, o pedido deduzido na inicial, para declarar a inexistência do débito referente aos proventos recebidos pelo autor, decorrentes de aposentadoria por tempo de serviço n° 108156675-0, no período anterior a cinco anos contados do recebimento da cobrança administrativa, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao reconhecer a ausência de atividade lesiva por parte do INSS, que, ao contrário, encontra-se no exercício regular de suas atribuições.



    Configurada a correção do r. decisum apelado, na medida em que restou evidenciada a necessidade de devolução dos valores pagos ao segurado em decorrência da irregularidade apurada pela Autarquia, fixando o prazo prescricional de cinco anos para que o referido ressarcimento fosse devidamente implementado.



    Demonstrado que a parte deve ressarcir ao erário os valores que recebeu indevidamente, já que o beneficio previdenciário estaria eivado de irregularidades que, por sua vez, não foram afastadas pelo interessado, sendo fixado, de forma correta, o prazo prescricional de cinco anos, a teor do que estabelece a Lei Previdenciária em vigor.



    Improvidos ambos os recursos.



    Opostos os embargos de declaração por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §5°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ATHAYDE ROSA DA SILVA, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelos seguintes fundamentos: ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF) e não cabimento de RE quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Já quanto à insurgência de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na verdade, em que pesem os argumentos expendidos por ambos os apelantes, depreende-se dos autos que bem andou a douta sentença ora impugnada, ao asseverar que, in verbis:



    "No caso em tela, temos a seguinte situação: o benefício do Autor (NB 108.156.675-0), com DIB em 20/12/1997, foi suspenso primeiramente em 01/04/1999 (vide fl. 78). Em razão disto, o Autor impetrou Mandado de Segurança visando o restabelecimento de seu benefício, tendo asegurança sido denegada em primeira instância, conforme sentença de fls. 92/98. 



    Entretanto, a sentença foi reformada pelo Eg. TRF da 2a Região, que concedeu a segurança a fim de que o benefício fosse restabelecido a partir do ajuizamento da ação mandamental, sob o fundamento de que o beneficio havia sido suspenso sem a instauração de regular processo administrativo e em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (fls. 79/82). 



    Acertadamente, o Eg. Tribunal ressalvou que não seestava retirando da autarquia o direito à apuração defraude pelas vias administrativas ou judiciais, desde que fosse observado o devido processo legal. 



    Desta forma, o benefício foi reativado, em conformidade com a determinação judicial, quando, de acordo com fl. 101, no ano de 2006, o processo administrativo foi retomado.



      Naquela ocasião, foram verificados vários indícios defraude na concessão do benefício em tela, conforme relatado às fls. 167/173, culminando, inclusive, na demissão do servidor responsável pela concessão do referido benefício. 



    Desta forma, no ano de 2006, o benefício de aposentadoria do Autor foi suspenso e posteriormente cessado pelo motivo 65 (benefício suspenso por mais de 6meses), conforme fl. 175.



    Durante todo esse tempo, o Autor sequer tentou comprovar os vínculos questionados pela autarquia ré, administrativa ou judicialmente."



    Mais adiante, assim se manifestou Sua Excelência in verbis:



    "Nesse diapasão, é inconteste que a suspensão do beneficio previdenciário pela Administração Pública pode ocorrer quando forem averiguadas irregularidades na concessão do mesmo. 



    Ressalto por fim que, finda a fase de instrução probatória, o autor não produziu sequer uma prova capaz de embasar suas alegações, limitando-se somente a se insurgir contra a cobrança efetuada pelo INSS. Ademais, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, não requereu a produção de nenhuma prova apta a comprovar os vínculos questionados."



    Finalmente, concluiu o douto Julgador a quo, in verbis:



    "No entanto, entendo que o valor cobrado pelo INSS é excessivo. Não há previsão legal de prazo prescricional para o INSS cobrar valores recebidos indevidamente pelo segurado. Assim, pelo princípio da simetria, deve ser aplicado o prazo qüinqüenal previsto no art. 103, caput da Lei n° 8.213/91, que detém o segurado para cobrar diferenças devidas pelo INSS. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:



    PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS EMAPOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO RELATIVOS A BENEFÍCIO PAGO INDEVIDAMENTEMAIS DE DEZ ANOS ANTES. PRESCRIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.



    I. Em que pese inexista, na legislação previdenciária, prazo específico para que o INSS reaveja valores pagos indevidamente a título de proventos, isso não implica imprescritibilidade de aludidos montantes. Hipótese em que se aplica, analogicamente, o lapso de caducidade que fulmina as pretensões de segurados diante da Autarquia Previdenciária.(...)" (TRF 4a Região - AC 200671990018186 - Órgão Julgador; 6a Turma - DJ 23/08/2006, pág. 1373)



    Nesses termos, estão prescritas as parcelas recebidas indevidamente no período quinquenal anterior ao recebimento pelo autor da cobrança administrativa feita pelo INSS."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente